Tribunal: STF
Processo: ARE 1284018
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 47-48):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA. LEGITIMIDADE. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. LEI 10.865/04. ACRÉSCIMO. ICMS - IMPORTAÇÃO. VALOR DA PRÓPRIA CONTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXCLUSÃO. 
    1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial, visto que, na hipótese de impetração de mandado de segurança coletivo, a associação não precisa de autorização específica dos filiados, conforme o artigo 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, e da Súmula nº 629 do Supremo Tribunal Federal.
    2. O pedido de declaração do direito à compensação de créditos tributários pode ser formulado através de mandado de segurança, a teor do que reza o enunciado da Súmula nº 213 do STJ, segundo a qual "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária", sendo inaplicáveis ao caso os enunciados das Súmulas nº 269 e 271 do STF.
    3. Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no RESP nº 1122126, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, "a declaração eventualmente obtida no provimento mandamental possibilita, também, o aproveitamento de créditos anteriores ao ajuizamento da impetração, desde que não atingidos pela prescrição".
    4. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEPImportação e a COFINS-Importação, não poderia desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, motivo pelo qual o acréscimo do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições viola a norma do art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal.
    5. Tal questão restou pacificada no julgamento do RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida, tendo sido declarada a inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições", por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01.
    6. Não há como equiparar a tributação da importação com a tributação das operações internas, uma vez que o PIS/PASEP - Importação e a COFINS - Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, ao passo que a contribuição ao PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime, tratando-se de tributos distintos.
    7. Há que se excluir da parcela de procedência do pedido a compensação com as contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212/91, diante do disposto no parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 11.457/07, no sentido de que o art. 74 da Lei nº 9.430/96 não é aplicável às aludidas contribuições.
    8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
    9. Apelação conhecida e desprovida.”
    Os primeiros embargos de declaração foram providos, com efeitos infringentes, nos seguintes termos (eDOC 9, p. 4):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUTORIDADE IMPETRADA. ÂMBITO DE ATRIBUIÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES. ASSOCIADOS. DOMICÍLIO. IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OMISSÃO. 
    1. Assiste razão à embargante, na medida em que o voto condutor do acórdão não examinou a alegação de ausência de interesse processual, notadamente diante da falta de comprovação de que a embargada possui associados com domicílio no âmbito da competência territorial do Juízo a quo.
    2. Só foram identificados os seis associados fundadores da entidade, todos pessoas físicas residentes em Brasília, não tendo sido apontados associados com domicílio no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda/RJ.
    3. Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional em relação ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda/RJ.
    4. Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5°, LXX, "b", da Constituição Federal, e o art. 21 da Lei n° 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir. (Precedentes).
    5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para dar provimento à apelação da UNIÃO FEDERAL e à remessa necessária, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil/15.” 
    Os segundos aclaratórios foram rejeitados (eDOC 11, p. 31).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, XXXV e LXX, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, discorre acerca da regularidade e do cabimento do mandado de segurança coletivo objeto da controvérsia e busca o reconhecimento da legitimidade ativa e do interesse processual, “haja vista a existência de pertinência temática constante no estatuto da recorrente em prol da defesa dos interesses/direitos de seus filiados” (eDOC 34, p. 14).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por não se vislumbrar qualquer violação direta a dispositivos constitucionais, bem como por incidir os óbices das Súmulas 282 e 283 do STF (eDOC 36, p. 2).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    As associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal dos associados acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Desse modo, o acórdão a quo, em consonância com a supracitada jurisprudência, assentou apenas a necessidade de especificação dos associados que estariam sofrendo o risco de serem fiscalizados e autuados por parte da autoridade impetrada e concluiu pela ausência de demonstração de qualquer lesão ou perigo de lesão ao direito invocado. Confira-se (eDOC 8, p. 36):
    “Nesse sentido, só foram identificados os seis associados fundadores da entidade, todos pessoas físicas residentes em Brasília, não tendo sido apontados associados com domicílio no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda/RJ. 
    Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional em relação ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda/RJ. 
    Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5°, LXX, "b", da Constituição Federal, e o art. 21 da Lei n° 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir.”  
    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de oregem, no tocante à existência de interesse de agir da parte recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (RE 1089785 ED-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.09.19)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente